Tribunal: TJBA
Processo: 0003654-42.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003654-42.1997.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelações simultâneas, deu parcial provimento ao recurso da Construtora Embargante e negou provimento ao recurso do Município Embargado. A parte Embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que o Colegiado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso, a despeito do integral desprovimento do apelo interposto pela parte que já havia sido condenada ao pagamento da verba honorária na origem.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município, parte sucumbente na instância primeva. Adicionalmente, examina-se a alegação de prescrição suscitada pelo ente público em sede de contrarrazões aos embargos.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição, arguida pelo Embargado em suas contrarrazões, não pode ser conhecida. Embora se trate de matéria de ordem pública, sua análise está sujeita à preclusão consumativa. O momento processual adequado para sua alegação era a contestação ou, subsidiariamente, o recurso de apelação. A inovação de tese de mérito em contrarrazões a embargos de declaração viola os limites objetivos do recurso e o princípio do contraditório, configurando preclusão.

Caracteriza-se a omissão, vício sanável pela via dos embargos declaratórios, quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado de ofício ou a requerimento, conforme o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece um dever ao tribunal de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando do julgamento de recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Tal medida é aplicável quando o recurso da parte sucumbente na origem é integralmente desprovido, como ocorreu na hipótese dos autos com o apelo do Município, visando remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora e desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Uma vez constatado o preenchimento dos requisitos legais – existência de condenação em honorários na origem, desprovimento integral do recurso do sucumbente e trabalho adicional do patrono da parte adversa –, a ausência de deliberação sobre a majoração da verba honorária no acórdão configura omissão que deve ser suprida para a completa prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Embargado.

Tese de julgamento: "1. A arguição de prescrição em contrarrazões a embargos de declaração, quando não suscitada nos momentos processuais oportunos, encontra óbice na preclusão consumativa, sendo inviável sua análise em sede de aclaratórios. 2. Constatada a omissão no acórdão que, ao negar provimento ao recurso da parte sucumbente na origem, deixa de majorar os honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e fixar a verba honorária recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0003654-42.1997.8.05.0080, em que figuram como Embargante a
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora